Tribunal: STF
Processo: ARE 1591109
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR FLÁVIO CRUZ. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR LUIZ FERNANDO MORAES VELOSO. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR EYJI SUZUKI. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que “rejeit[ou] as preliminares arguidas pela Defesa, de[u] parcial provimento aos recursos para: a) julgar extinta a punibilidade de Flávio da Cruz, Eyji Suzuki, (...) em relação aos delitos de associação criminosa (artigo 288, parágrafo único do CP), de abuso de autoridade (artigo 3º, ‘a’, da Lei nº 4.898/1965) e de falsidade ideológica (artigo 299 do CP) pela ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 109, incisos V e VI, e artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal; b) absolver Eyji Suzuki e Flávio da Cruz da prática do delito de tráfico de drogas, ocorrido em 20 de julho de 2015 na rodoviária de Taubaté, com base no artigo 386, inciso IV, do CPP; c) absolver Eyji Suzuki do delito de falso testemunho, fato relacionado ao crime ocorrido na rodoviária de Taubaté no dia 20 de julho de 2015, com base no artigo 386, inciso III, do CPP; d) absolver do delito de peculato Flávio da Cruz, Iran Carvalho, Eyji Suzuki e Alexandre Wagner Campos de Paula por atipicidade material da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP; e) absolver Eyji Suzuki também pelo delito de falso testemunho, crime relacionado ao fato ocorrido na Rua José Marcondes Quadros, nº 252, Bairro Imaculada Conceição, em Taubaté/SP, no dia 24 de julho de 2015, com base no artigo 386, inciso III, do CPP; f) absolver Eyji Suzuki da prática do delito de extorsão, ocorrido em 30 de julho de 2015, por estar provado que ele não concorreu para o crime, com base no artigo 386, inciso IV, do CPP; g) absolver Iran de Carvalho e Flávio da Cruz da prática dos delitos previstos nos artigos 317, § 1º, do CP (corrupção passiva) e artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), com base no artigo 386, inciso VII, do CPP” (fl. 1, e-doc. 1.341).

Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (e-doc. 1.365).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Flávio da Cruz

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
Afirmou que teriam sido “violadas normas constitucionais de cunho do direito processual, norma essa de garantia de interesse público, vislumbra-se a ocorrência de uma NULIDADE ABSOLUTA” (fl. 23, e-doc. 1.349).

Pediu o “CONHECIMENTO e PROVIMENTO D[O] RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se a reforma do v. acórdão” (fl. 25, e-doc. 1.349).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.387).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que “a irresignação não é deficiente como asseverou o Douto Desembargador Presidente da Seção Criminal do E. TJSP, mesmo porque, ante já referido e demonstrado, perpetrou-se corretamente o prequestionamento não só no r. Recurso Extraordinário, quanto a afronta ao artigo 5º, LVII da CF, in casu, o PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, matéria esta de repercussão geral como também, em sede de embargos declaratórios, portanto, não há o que se aventar em incidência da sumula nº 284 do STF” (fl. 22, e-doc. 1.396).

Argumenta que “foi apresentada precedente desta Corte Suprema, apta ao reconhecimento e provimento do r. Recurso Extraordinário, e pertinente agravo, sobre as quais estiveram consubstanciadas as irresignações, e concomitantemente, refuta-se a alegação de necessidade, sobre possível análise prévia de legislação infraconstitucional, no tocante a matéria pelejada, já que, pautada em princípio e artigo da CF” (fl. 22, e-doc. 1.396).

Enfatiza que “o que se intenta no recurso, não é o reexame de prova e sim a discussão, fustigando uma sentença condenatória, que não avalia corretamente as preliminares arguidas, e, concomitante, diverge da prova produzida no procedimento inquisitorial e sob o crivo do contraditório, ou seja, não se apresente com a devida fundamentação, destarte, não há a incidência da súmula 279 do STF” (fls. 22-23, e-doc. 1.396).

Pede o “receb[imento] [d]o presente recurso na forma de instrumento, determinando sua distribuição e processamento na forma da lei (artigo 1.042 do CPC e Lei Federal nº 12.322/2010) e, ao final, dar-lhe provimento, reformando a r. decisão fustigada, aos efeitos de dar seguimento ao recurso extraordinário interposto na sua integralidade e submetê-lo a apreciação desse E. Supremo Tribunal Federal, mediante o reconhecimento das questões levantadas” (fls. 23-24, e-doc. 1.396).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Fernando Moraes Veloso

5. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Assevera que “não foi fundamentado todas as teses defensivas em sede de preliminares e há omissões contradições e obscuridade com relação a quebra da cadeia de custódia, pela ilegalidade das escutas, prorrogações indevidas, abstratas e genéricas, provas importantes não encartadas aos autos, configurando a teoria da árvore envenenada pela prova ilícita produzida nos autos, devendo ser aceita a tese defensiva, de rigor a absolvição do Recorrente” (fl. 11, e-doc. 1.351).

Pondera que, “inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio do ‘in dúbio pro reo’, já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor” (fls. 15-16, e-doc. 1.351).

Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário” (fl. 20, e-doc. 1.351).

6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de demonstração da repercussão geral (e-doc. 1.388).

7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 1.406).

Pede seja “a decisão agravada integralmente reformada, para tanto, ser dada a admissibilidade do Recurso Extraordinário, para que o mesmo seja apreciado por esse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 6, e-doc. 1.406).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Eyji Suzuki

8. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.

Salientou que “o V. Acórdão do TJSP, ora recorrido afrontou o art. 5, LVII da Carta Magna, tendo em vista que no curso da ação penal, sob crivo do contraditório, a prova testemunhal não foi ratificada quando das declarações prestadas perante o GAECOVP” (fl. 3, e-doc. 1.357).

Ressaltou não haver “outra alternativa ao recorrente a não ser o julgamento pelo Excelso STF para ver corrigido o equívoco de sua condenação, pois não fez pedido de vantagem indevida alguma, tampouco a conduta dos policiais foi individualizada pela vítima, que afirmou em juízo que não pôde identificar qual policial teria lhe solicitado dinheiro” (fl. 6, e-doc. 1.357).

Pediu fosse “conhec[ido] [o] presente Recurso Extraordinário e da[do] provimento para fins de reforma do V. Acórdão recorrido, para absolver o recorrente nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1.357).

9. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de demonstração da repercussão geral (e-doc. 1.390).

10. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que, “no caso em questão, não se trata de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Portanto, o agravo ora interposto encontra amparo legal, tendo em vista que foram colacionadas jurisprudências divergentes dos Tribunais Superiores, servindo como paradigmas ao caso concreto ora apresentado. Insta esclarecer que não se trata de reanálise probatória e sim teses observadas pela defesa que não foram devidamente rechaçadas pelo Tribunal ‘ad quo’” (fl. 5, e-doc. 1.402).

Pede seja “conhe[cido]  [o] presente agravo para lhe darem provimento, a fim de que o recurso extraordinário interposto seja admitido e processado conjuntamente” (fl. 6, e-doc. 6).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

11. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos serão examinados separadamente.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Flávio da Cruz

12. Razão jurídica não assiste ao agravante Flávio da Cruz.

13. No presente recurso extraordinário com agravo, o agravante busca o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, a declaração de nulidade das provas e a absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade.

14. Em 8.5.2017, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 1002155-68.2016.8.26.0625, para condenar “FLÁVIO DA CRUZ como incurso no art. 288, parágrafo único, art. 158, § 1º, na forma do art. 71, art. 312, caput, art. 339, caput, na forma do art. 71, art. 299, parágrafo único, na forma do art. 71, art. 317, § 1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e art. 3º, ‘a’, da Lei nº 4.898/1965, e art. 33, caput, c.c. art. 40, II e IV, art. 35, c.c. art. 40, II e III, todos da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69, do Código Penal, às penas 36 (trinta e seis) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, que deve cumprir em regime fechado, 06 (seis) meses de detenção, que deve cumprir em regime semiaberto, o pagamento de 2376 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada dia-multa, além da perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública no prazo de 03 anos” (fls. 147-148, e-doc. 1.053).

Contra a sentença, o agravante interpôs apelação criminal. Em 9.10.2023, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça  de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1002155-68.2016.8.26.0625, para: a) rejeitar as preliminares; b) julgar extinta a punibilidade do agravante nos delitos de associação criminosa, abuso de autoridade e falsidade ideológica; c) absolver o agravante dos delitos de peculato, corrupção passiva, tráfico de drogas e associação para o tráfico; e d) condenar o agravante às penas de oito anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e vinte e seis dias-multa, no piso, como incurso no § 1º do art. 158 (extorsão) e art. 339 (denunciação caluniosa) c/c o art. 69, todos do Código Penal. Estes os termos do acórdão:
“As preliminares devem ser rejeitadas. 
Inicialmente, a alegada inépcia da denúncia é absurda, pois a referida peça processual qualificou os réus e descreveu, suficiente e exaustivamente, as condutas de todos eles, a teor do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 
Importante registrar que a peça acusatória foi redigida em mais de duzentas páginas, expondo detalhadamente os fatos relacionados a todos os apelantes, a partir de extensa investigação, fundada em interceptações telefônicas, todas disponibilizadas às Defesas dos réus, proporcionando a perfeita compreensão da imputação e o pleno exercício do direito de defesa, sem qualquer dificuldade. 
Da mesma forma, a ausência de perícia de voz nas interceptações telefônicas não acarreta qualquer irregularidade ou nulidade, como aduziu a Defesa de Luis Fernando, uma vez que a Lei nº 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (...). 
Irrelevante, ainda, que as referidas interceptações tenham sido autorizadas por diversos Juízes de Direito, pois a Lei não determina a designação de um Magistrado específico para cada investigação. 
Também não prospera a alegação de que as interceptações telefônicas seriam nulas, pois foram prorrogadas diversas vezes, em desacordo com o disposto no artigo 5º da Lei nº 9.296/96. 
No caso, os pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas foram devidamente justificados pelos Promotores do GAECO-VP, permitindo ao Magistrado autorizá-las de forma muito bem fundamentada, não havendo nulidade alguma a ser reconhecida. 
Ora, é evidente que a complexidade das investigações iniciadas pelos doutos Promotores de Justiça do GAECO-VP, envolvendo vários policiais civis lotados na DISE de Taubaté e diversos traficantes daquela cidade justificava a autorização judicial da prorrogação das interceptações telefônicas por mais de uma vez, pois seria impossível concluí-las em exíguos trinta dias. 
Além disso, TODAS as decisões judiciais, autorizando e renovando as interceptações das comunicações telefônicas dos apelantes e dos demais investigados foram suficientemente fundamentadas pelos Magistrados, à luz da legislação vigente, tornando a prova lícita. 
Também não há ilegalidade alguma na realização de escutas telefônicas por policiais militares, que, no caso, figuraram apenas como meros auxiliares dos Promotores de Justiça que investigavam os crimes. 
Vale dizer: não foi a Polícia Militar que executou a quebra de sigilo telefônico, mas o Ministério Público. 
De qualquer modo, a Lei n. 9.296/1996 não atribuiu a policiais civis a competência exclusiva para a execução da medida de interceptação telefônica, autorizada judicialmente (...).
Ademais, a excepcionalidade do caso, pela suspeita de envolvimento de diversos policiais civis com o crime organizado, por si só, legitimou a atuação de policiais militares no apoio às investigações e interceptações telefônicas realizadas pelo Ministério Público. 
Também não há nulidade no indeferimento, pelo Magistrado, do pedido de oitiva dos funcionários do Ministério Público, responsáveis pelas interceptações telefônicas, a fim de melhor esclarecer como elas foram realizadas. 
Na hipótese, o disposto no inciso I do § 5º do artigo 159 do CPP só se aplica em caso de prova pericial, quando então os expertos poderão ser ouvidos para esclarecer a prova ou responder a quesitos, o que não é o caso dos autos. 
A atuação dos Promotores do GAECO-VP, após o oferecimento da denúncia, não afronta o princípio do Promotor natural. 
O disposto no Ato nº 97 da PGJ, de 14 de dezembro de 2011, tem como objetivo evitar designações casuísticas, perseguições indevidas, nomeação de Promotores ‘ad hoc’ e intervenções em razão de critérios concretos ou posteriores ao fato, o que não se verificou. 
Com efeito, os doutos Promotores do GAECO-VP desenvolveram suas funções nos limites do território para onde foram designados, qual seja, a região do Vale do Paraíba, onde se situa a Comarca de Taubaté. 
Portanto, não houve a atuação casuística, perseguições indevidas ou intervenções na área de atuação de outros Promotores de Justiça a justificar o reconhecimento de qualquer nulidade. 
Além disso, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o princípio do Promotor natural, para ser efetivo e gerar alguma nulidade processual, dependeria de previsão Constitucional expressa, o que ainda não ocorreu (...). 
As prisões temporária e preventiva de Flávio da Cruz, ao contrário do que sustenta a Defesa, não afrontaram aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois foram decretadas para garantia da ordem pública e estava fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, de forma a evitar que outros delitos fossem praticados pelo réu, principalmente por sua condição privilegiada de agente público. 
O pedido de expedição de ofícios, requerido pela Defesa de Flávio da Cruz, para a disponibilização de mídia referente ao encontro com Oscar da Silva Vieira, na data de 20/07/2015, foi corretamente indeferido pelo Magistrado, por ser protelatório, pois o próprio Oscar se reconheceu nas gravações e disse que Aderson e Flávio Augusto eram os outros policiais civis que apareciam nas imagens. 
Da mesma forma, correto o indeferimento do pedido de acareação entre Flávio da Cruz, a vítima Bruno Franco Drago e a testemunha de acusação Gilson Ferreira Almeida, e o indeferimento da oitiva dos servidores, em Juízo, que participaram de todo o acompanhamento das escutas telefônicas. 
Tais pleitos também são, à evidência, protelatórios e a Defesa não demonstrou, sequer minimamente, a utilidade das diligências, que em nada agregariam à busca da verdade real. 
O desentranhamento dos documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 3.558/3.560, requerido pela Defesa de Flávio da Cruz, deve também ser indeferido, pois, ao contrário do alegado, tem estrita relação com os fatos narrados na denúncia, descrevendo a relação entre os policiais civis investigados com o corréu Luiz Fernando Moraes Veloso. 
Também não há qualquer ilegalidade ou nulidade no desmembramento deste processo em relação aos corréus Aderson, Flávio Augusto e Matheus, como sugere a Defesa de Eyji Suzuki. 
Em audiência, realizada no dia 16 de setembro de 2016, na 3ª Vara Criminal de Taubaté, a Magistrada, ao deferir o pedido de desmembramento, acertadamente decidiu que ‘as Defesas dos acusados Aderson e Flávio Augusto alegaram que seus clientes não foram intimados para apresentação de resposta à acusação, mas somente para o comparecimento a esta audiência, argumentando que não poderiam formular a resposta a acusação nesta data, dada a complexidade do feito. Com relação ao acusado Matheus Lima Barbosa, o patrono Dr. José Carlos Pimenta também se manifestou no sentido de que seu cliente não fora intimado para apresentação de resposta à acusação, mas somente para comparecimento em audiência. Visando a evitar nulidade no feito, diante da alegação de cerceamento de defesa, prudente que haja o desmembramento quanto aos réus Aderson, Flávio Augusto e Matheus, prosseguindo-se em relação aos demais acusados’ (fls. 3.911). 
Portanto, a Magistrada fundamentou a decisão de desmembrar o processo, atendendo ao disposto na parte final do artigo 80 do CPP. 
Além disso, a Defesa de Eyji Suzuki não demonstrou qualquer prejuízo ao seu cliente pelo referido desmembramento. 
Por fim, o Magistrado, em primeira instância, redigiu extensa e minuciosa sentença, onde individualizou as condutas de todos os réus de forma pormenorizada, analisou todo o conteúdo probatório e os crimes descritos na denúncia, decidindo de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não havendo, portanto, nulidade alguma a ser declarada. 
Assim, rejeito todas as preliminares arguidas pelos apelantes.
Por outro lado, verifico que os crimes de associação criminosa, pelos quais foram condenados Flávio da Cruz, Iran Carvalho e Eyji Suzuki e Alexandre Wagner Campos, prescreveram. 
Da mesma forma, os crimes de abuso de autoridade, atribuídos a Flávio da Cruz, Eyji Suzuki e Alexandre Wagner Campos, e os delitos de falsidade ideológica, cometidos Flávio da Cruz, Eyji Suzuki, Alexandre Wagner Campos e Iran Carvalho, também prescreveram. 
Com efeito, as penas de reclusão e de detenção, aplicadas aos réus na sentença, referentes aos delitos de associação criminosa, falsidade ideológica e abuso de autoridade, foram iguais ou inferiores a dois anos. 
A sentença condenatória foi publicada em 08 de maio de 2017 (fls. 6.575). 
Entretanto, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento destes recursos transcorreu tempo superior a 04 anos (delitos de associação criminosa e falsidade ideológica) e 03 anos (crime de abuso de autoridade). 
Portanto, só resta agora julgar extinta a punibilidade de Flávio da Cruz, Eyji Suzuki, Alexandre Wagner Campos e Iran Carvalho pela ocorrência da prescrição, em relação aos delitos de associação criminosa, falsidade ideológica e abuso de autoridade, com fundamento nos artigos artigo 109, incisos V e VI, e artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. 
Rejeitadas as preliminares e reconhecida a prescrição dos crimes acima descritos, passo ao julgamento do mérito dos recursos: 
Nessa análise, a omissão penalmente relevante para a prática do delito de tráfico de drogas (fato ocorrido em 20/07/2015 e atribuído a Flávio da Cruz e a Suzuki) não se comprovou (...).
Assim, está provado que Eyji e Flávio da Cruz não se omitiram quanto à prisão do motorista do veículo, ao contrário, agiram de forma eficaz para evitar o crime, tanto que todos os ocupantes da Saveiro foram presos e condenados por tráfico de drogas. 
Por tais motivos, Eyji e Flávio da Cruz devem ser absolvidos com base no artigo 386, inciso IV, do CPP, por estar provado que eles não se omitiram e não concorreram para o delito de tráfico de drogas, ocorrido em 20 de julho de 2015 na rodoviária de Taubaté (...).
Quanto ao crime de peculato, praticado por Flávio da Cruz, Iran Carvalho, Eyji Suzuki e Alexandre Wagner (diligência que culminou na detenção de Jonatha da Conceição, ‘Nenê’ ou ‘Neguinho’, em 24 de julho de 2015), os réus também devem ser absolvidos (...).
Portanto, o bem jurídico tutelado, qual seja, a preservação do patrimônio público e do interesse patrimonial do Estado jamais seriam atingidos, pois a porção de crack, ainda que tivesse algum valor econômico para o réu, caso fosse supostamente vendida a usuários ou a traficantes, por sua natureza ilícita tal droga nunca se incorporaria ao patrimônio da administração pública. 
Assim, só resta absolver Flávio da Cruz, Iran Carvalho, Eyji Suzuki e Alexandre Wagner Campos de Paula por atipicidade material da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, no caso, a administração pública, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP (...).
Por outro lado, a condenação de Flávio da Cruz, Iran Carvalho pelos crimes de extorsão, ocorridos nos dias 28 e 30 de julho de 2015, por conta da diligência que redundou na prisão de Cristiano Mesalino Jorge em 30 de julho de 2015, deve ser mantida (...).
Por tais motivos, inviável a pretendida absolvição de Flávio da Cruz e de Iran Carvalho pelo crime de extorsão praticado por eles contra Cristiano nos dias 28 e 30 de julho de 2015, devendo, entretanto, ser reconhecido o crime único.
Comprovados o crime de extorsão e a absolvição de Cristiano no processo criminal nº 0010252-11.2015.8.26.0625, pelo qual ele foi denunciado por tráfico de drogas com base em flagrante forjado, Flávio da Cruz, associado ao corréu Flávio Augusto dos Santos, deu causa à instauração de investigação policial contra ele, imputando-lhe o crime de tráfico de drogas de que o sabiam inocente. 
Portanto, a condenação de Flávio da Cruz pelo delito de denunciação caluniosa, ocorrida no dia 30 de julho de 2015, deve ser mantida (...).
A condenação de Flávio da Cruz e de Eyji Suzuki pelos crimes de extorsão, ocorridos no dia 13 de agosto de 2015, por conta da diligência que redundou na prisão de Bruno Alexandre Franco Dragone, deve ser mantida (...).
Portanto, inviável a pretendida absolvição de Flávio da Cruz e de Eyji Suzuki, pelo crime de extorsão praticado por eles contra Bruno no dia 13 de agosto de 2015, observado que na sentença foi reconhecida a continuidade delitiva entre este delito e o ocorrido em 30 de julho de 2015 tendo como vítima Cristiano. 
Entretanto, na sentença, o delito de tráfico de drogas foi absorvido pelo delito de extorsão, pela consunção (fls. 6.519). 
Comprovados o crime de extorsão e a absolvição de Bruno no processo criminal nº 0011040-25.2015.8.26.0625, pelo qual ele foi denunciado por tráfico de drogas com base em flagrante forjado, Flávio da Cruz, associado ao corréu Flávio Augusto dos Santos, deu causa à instauração de investigação policial contra ele, imputando-lhe o crime de tráfico de drogas de que o sabiam inocente. 
Portanto, a condenação de Flávio da Cruz pelo delito de denunciação caluniosa, ocorrida no dia 13 de agosto de 2015, deve ser mantida. 
A prática dos crimes de associação para o tráfico e de corrupção passiva, pela qual foram condenados Flávio da Cruz e Iran Carvalho, em concurso com os corréus Aderson Leandro Silva Pinheiro e Flávio Augusto dos Santos, é duvidosa (...).
Assim, os primeiros indícios obtidos a partir das interceptações telefônicas embora fossem o primeiro passo para se deflagrar a ação penal e acusar Iran e Flávio da Cruz de se associaram a traficantes de drogas e deles receberam alguma vantagem indevida (propina) não se converteram, sob contraditório, em provas suficientes para uma condenação.
Portanto, absolvo Iran de Carvalho e Flávio da Cruz da prática dos delitos previstos nos artigos 317, § 1º, do CP (corrupção passiva) e artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), com base no artigo 386, inciso VII, do CPP (...).
DOSIMETRIA:
Itens 1.3 e 1.4 (extorsão – Flávio da Cruz e Iran duas vezes neste fato (na forma do art. 71), fatos ocorridos em 28 e 30 de julho de 2015; item 1.4.2: (extorsão – Flávio da Cruz e Suzuki), fatos ocorridos em 13 de agosto de 2015; e Item 1.4.3: (extorsão – Luiz Fernando, em concurso com Aderson – este réu julgado no processo desmembrado): as penas merecem correção.
Assim, recalculadas, as penas totalizam: 
1) Flávio da Cruz: 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, no piso;
Item 1.7. (denunciação caluniosa – Flávio da Cruz duas vezes 30/07/2015 e 30/08/2015): merecem correção.
Assim, recalculadas, as penas de Flávio da Cruz por denunciação caluniosa alcançam 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso. 
O concurso material de crimes foi bem reconhecido na sentença e as penas de Flávio da Cruz, somadas, totalizam 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 26 dias-multa, no piso. 
O regime inicial fechado se justificou, devendo ser mantido, nos termos do artigo 33, § 3º, do CP.
A perda do cargo público foi suficientemente motivada, nos termos do parágrafo único do artigo 92 do CP, devendo ser mantida somente em relação a Flávio da Cruz, Iran Carvalho e Eyji Suzuki” (fls. 33-109, e-doc. 1.341).

 15. No que se refere à alegação de ofensa ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, sob alegação de insuficiência de provas que atestem o envolvimento do agravante nos delitos do § 1º do art. 158 (extorsão) e do art. 339 (denunciação caluniosa) c/c o art. 69, todos do Código Penal, razão não lhe assiste.

Para rever a conclusão firmada pelo Tribunal paulista, sobre a materialidade e a autoria, comprovadas mediante provas colhidas na espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.398-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Pleito de absolvição por ausência de provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.532.174-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo